Tribunal: TJES
Processo: 0000563-78.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000563-78.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UDEMARCOS DE JESUS PARDIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000563-78.2019.8.08.0050

APELANTE: UDEMARCOS DE JESUS PARDIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Udemarcos de Jesus Pardim
tendo em vista a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que
considerou o réu como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal, no âmbito da Lei n. 11.340/06
, condenando-o à pena de
2 meses de detenção, em regime inicial aberto.

O recorrente requer a
absolvição,
sustentando insuficiência de provas para a condenação. Requer, subsidiariamente,
o afastamento da Lei Maria da Penha, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, em 16/02/2019, no Bairro Arlindo Vilaschi,
o apelante sacou um simulacro de arma de fogo e apontou para a vítima, sua ex-companheira, e Jurandir, o atual companheiro da vítima, dizendo que "não estava brincando".
Posteriormente, ao perceber a aproximação de uma viatura policial que passava no local, evadiu-se.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da
autoria e materialidade
em relação ao crime de ameaça, que estão fartamente comprovadas não só pelas
palavras da vítima
, coerente em ambas as esferas, como também pela
oitiva de testemunha.

A vítima, perante a autoridade policial (folhas 11), disse que Udemarcos queria levar a filha para a casa dele, mas ela não quis ir com o pai. A criança começou a dizer que não queria ir com o pai.

Udemarcos, então, se recusou a ir embora e ‘sacou’ um objeto que a declarante pensou se tratar de uma arma de fogo e apontou a para a declarante e para Jurandir dizendo que ‘não to brincando com vocês não’.

Ouvida em juízo (folha 72/73), manteve versão congruente:

que nessa hora achou que a arma era de verdade, até o ex-sogro chegar e falar que era de brinquedo; que a polícia estava passando na rua e seu esposo chamou a polícia; [...]
Que o acusado disse para Ana Clara que mataria a mãe dela e ela então começou a chorar; que dentro da viatura ele também lhes ameaçou de morte...
[...].

Corroborando os fatos, Jurandir, atual companheiro da vítima, também em Juízo, detalhou que no dia que
Udemarcos falou que iria lhe matar e matar Ivone e que saíram correndo achando que era arma de verdade,
mas era de brinquedo. Disse ainda que
o apelante falou com Ana Clara que era pra guardar as lágrimas para chorar em cima do caixão de sua mãe
.

O policial militar Jussie Pisa Pessanha, ouvido em Juízo, disse que realizou a abordagem
e no mato foi encontrada uma arma,
porém, se tratava de um
simulacro de pistola.

Como se sabe, o crime de ameaça é muitas das vezes praticado na
clandestinidade,
chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos.
A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico.
Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça,
“a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.”
(TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

No caso dos autos, além das declarações da vítima,
firmes e congruentes
, temos o testemunho de Jurandir, que
afirmou a ocorrência dos fatos tal como descritos na exordial acusatória
.

Desse modo,
não há como acolher a tese de absolvição
, eis que
cabalmente
comprovada
a prática do crime de ameaça.

Por fim,
quanto ao pleito de não aplicação da Lei Maria da Penha
, é relevante anotar que, embora vítima e agressor não vivessem mais juntos, o artigo 5º da Lei Maria da Penha é claro ao prever que:

Art. 5º. configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: [...]

III - em qualquer relação íntima de afeto,
na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Também nesse sentido,
o enunciado da súmula 600 do Superior Tribunal de Justiça:
“para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
não se exige a coabitação entre autor e vítima.”

Assim, identificada a
violência fundada no gênero,
não há que se falar em
inaplicabilidade da Lei Maria da Penha
para o tipo penal descrito no artigo 147, caput, do CP.

No que concerne à
dosimetria,
verifico que a pena foi aplicada atendendo aos critérios de legalidade e proporcionalidade.

Valoradas as circunstâncias judiciais de forma motivada (artigo 59 do CP), a pena-base foi fixada em 2 meses de detenção, eis que o magistrado entendeu que as circunstâncias do crime eram desfavoráveis -
vez que praticou a ameaça na presença de sua filha menor.

Tal circunstância autoriza a exasperação da pena-base. Nesse sentido:

5. No caso, na primeira fase da dosimetria, foram valoradas negativamente 2 (duas) circunstâncias judiciais, a saber:culpabilidade (a agressão foi dirigida ao rosto da vítima, que necessitou de suturas em seu rosto. O réu deixou mais de uma lesão no rosto da vítima) e circunstâncias do delito (crime foi cometido na presença dos filhos adolescentes da vítima, sendo que o filho de 12 anos ficou apavorado, muito assustado). A motivação apresentada é suficiente a justificar o acréscimo de 04 (quatro) meses para cada vetorial, ocasionando a fixação da pena-base em 11 (onze) meses de detenção. (AgRg no REsp n. 1.986.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)

Dessa forma, persistindo uma circunstância judicial desfavorável e observando-se o intervalo da pena em abstrato para o crime de ameaça,
a fixação da pena-base em 2 meses de detenção foi medida idônea adotada.

Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição,
a pena de 2 meses de detenção tornou-se definitiva.

Assim, conforme verificado, inexiste reparo a ser feito na pena do apelante, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

Considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo em 2º grau, fixo os honorários recursais em R$500,00 (quinhentos reais), o que se dá na forma do artigo 85 do CPC c/c a tabela profissional elaborada pela OAB/ES.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao crime de ameaça, que estão fartamente comprovadas não só pelas palavras da vítima, coerente em ambas as esferas, como também pela oitiva de testemunha.

2.
O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico.

3.
Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima. Inteligência da súmula 600 do STJ.

4.
Dosimetria da pena realizada atenta aos critérios de legalidade e proporcionalidade. Sentença mantida em sua integralidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.